Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721166-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DUARTE, LEILA MARIA SILVA DUARTE AGRAVADO: R. S. D. DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal, art. 1.021, §1o, do CPC. Brasília - DF, 16 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora